Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702541-77.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, TAKAKO JOKO REPRESENTANTE LEGAL: KAREN NAOMI JOKO APELADO: TAKAKO JOKO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS REPRESENTANTE LEGAL: KAREN NAOMI JOKO D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Central Nacional Unimed, Unimed do Estado de São Paulo e Takako Joko, representada por Karen Naomi Joko, em face da r. sentença (ID 21724070) que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela última em desfavor das primeiras, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as Rés a custear o tratamento domiciliar à Autora, sem, contudo, indenizá-la por danos morais. Nas razões recursais (ID 21724080), a Ré Central Nacional Unimed pleiteia a antecipação da tutela recursal. Afirma que, por ser parte ilegítima, é provável o deferimento do recurso e argumenta que o cumprimento provisório da r. sentença pode ensejar a constrição indevida de ativos financeiros da Recorrente. Assim, requer que seja concedido o efeito suspensivo à Apelação por ela interposta. Preparo comprovado (ID 21724082). É relatório. Decido. O art. 1.012, § 3o, II, do CPC/15 estabelece que, nas hipóteses em que a Apelação não tiver efeito suspensivo, a parte Recorrente poderá pleiteá-lo por meio de requerimento dirigido ao Relator do recurso já distribuído. Já o § 4o do mesmo art. 1.012 do CPC/15 dispõe que, quando o Apelo possuir apenas efeito devolutivo, o Relator poderá suspender a eficácia da decisão se o Apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos, observo que a segurada expressamente afirmou, nas razões recursais dela (ID 21724084), que o plano de saúde cumpriu a ordem judicial provisória voluntariamente após 14 (catorze) dias do deferimento liminar. Tal fato, por si só, prejudica a tese de que há perigo na demora ou risco ao resultado do processo, caso não deferido o efeito suspensivo pleiteado. Ademais, tampouco verifico a probabilidade de provimento do recurso por suposta ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed, ante a inexistência de relação contratual com a segurada. Considero que, na ausência de informações que claramente esclareçam ao consumidor que a cobertura contratual será assegurada apenas pela unidade regional, a Centra Nacional integra a cadeia de fornecimento do serviço e, por isso, é parte legítima para responder à demanda. Dessa forma, ausentes maiores indícios de que a Apelante realmente foi indevidamente inserida na lide, tenho por não preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação. Aguarde-se o julgamento de mérito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator